Tribunal: TJPA
Processo: 0018156-79.2013.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0018156-79.2013.8.14.0401

APELANTE: RAIMUNDO NELSON FERREIRA DA COSTA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. PROVAS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara de Combate ao Crime Organizado de Belém, que condenou o apelante à pena de 07 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 700 dias-multa, pelo crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006). A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência probatória ou, alternativamente, a redução da pena ao mínimo legal, com a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. A d. Procuradoria de Justiça opina pelo improvimento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se há provas suficientes para a condenação pelo crime de tráfico de drogas, e se a dosimetria da pena foi adequadamente fixada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. As provas constantes dos autos, como o laudo toxicológico definitivo e os depoimentos das testemunhas policiais, corroboram a materialidade e autoria do delito de tráfico de drogas, afastando a alegação de insuficiência probatória. A jurisprudência admite o uso de depoimentos de policiais como meio de prova idôneo, desde que corroborados em juízo e não haja indício de má-fé ou parcialidade. Precedente: TJPA, Apelação nº 2018.03207097-04/PA, Rel. Des. Leonam Gondim da Cruz Junior, j. 09/08/2018.

4. Quanto à dosimetria, a pena-base foi fixada acima do mínimo legal considerando a natureza e quantidade da droga apreendida, em conformidade com os critérios do art. 42 da Lei nº 11.343/2006 e com a Súmula 23 do TJPA. A fixação da pena atende aos parâmetros legais e respeita o princípio da proporcionalidade.

5. Na segunda fase, afasta-se a agravante da reincidência, pois inexistem condenações com trânsito em julgado antes do fato em questão. A pena intermediária é, assim, redimensionada para 05 anos e 10 meses de reclusão e 584 dias-multa, mantendo-se o regime inicial fechado, conforme art. 33, § 2º, alínea "c", do CP.

IV. DISPOSITIVO

6. Apelação improvida, com redimensionamento da pena para 05 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 584 dias-multa, pelo crime de tráfico de drogas.

Dispositivos relevantes citados:
arts. 33, caput, e 42 da Lei nº 11.343/2006; arts. 59, 61, I, e 155 do CPP; Súmula 23 TJPA; STJ, Tema Repetitivo nº 1.214; AgRg no HC n. 865.320/SP.

Jurisprudência relevante citada:
TJPA, Apelação nº 2018.03207097-04/PA, Rel. Des. Leonam Gondim da Cruz Junior, j. 09/08/2018; STJ, AgRg no HC n. 865.320/SP, rel. Ministra Daniela Teixeira, j. 12/08/2024; STJ, HC n. 827.542/MS, rel. Ministra Daniela Teixeira, j. 22/10/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer do recurso de apelação e lhe negar provimento, redimensionando, de ofício, a pena do apelante para 05 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, mais 584 dias-multa, no valor unitário de 1/30 do salário-mínimo vigente à época do delito, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos nove dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por Raimundo Nelson Ferreira da Costa, irresignado com a r. sentença condenatória, proferida pelo d. Juízo da Vara de Combate ao Crime Organizado de Belém, a 07 anos de reclusão, em regime inicial fechado, mais 700 dias-multa, no menor valor unitário previsto em lei, ante o crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/2006 (Num. 8961316 - Pág. 1 a Num. 8961322 - Pág. 1).

As razões recursais voltam-se à absolvição do apelante por insuficiência probatória para a condenação e à reforma da dosimetria da sua pena para o mínimo legal, com substituição da privativa de liberdade por restritivas de direito, com base no princípio da igualdade previsto na Constituição da República (Num. 8961336 - Pág. 1 a 4).

As contrarrazões firmam-se pelo não conhecimento do recurso, porque intempestivo, e pelo seu improvimento (Num. 8961349 - Pág. 1 a Num. 8961350 - Pág. 4).

A Procuradoria de Justiça manifesta-se pela manutenção do ato recorrido (Num. 9572053 - Pág. 1 a 10).

É o relatório do necessário.

À d. Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém, ____ de ___________ de 2024.

Des. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

A apelação encontra-se adequada, tempestiva (vide certidão ao Num. 8961348 - Pág. 3), com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

As provas presentes nos autos são suficientes para o convencimento tanto da materialidade como da autoria delitiva no que tange ao delito capitulado no artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/2006 (tráfico de drogas).

Do laudo toxicológico definitivo extraio integralmente (Num. 8961189 - Pág. 2 a 3):

1 - PRELIMINARES: Ao Perito foi apresentado Oficio supracitado, solicitando Exame Toxicológico no material abaixo descrito, que segundo a solicitação, foram encontrados em poder dos nacionais Alexandre Souza da Silva, Nivea Maria de Lima e Raimundo Nelson Ferreira da Costa.

2 -DO MATERIAL E DOS EXAMES: Tratam-se dos seguintes materiais:

2.1-Saco plástico incolor acondicionando substância petrificada amarelada pesando no total 216,200g (duzentos e dezesseis gramas e duzentos miligramas);

2.2- 02 (dois) embrulhos confeccionados com pedaços de plástico incolor acondicionando substância pastosa amarelada pesando no total 7,785g (sete gramas e setecentos e oitenta e cinco miligramas);

2.3- 02(dois) sacos plásticos de cor amarela com inscrições "QUIMIART, BARRILHA LEVE", sendo que, um encontrava-se lacrado e pesando 1,0 Kg (um quilograma) e o outro encontrava-se aberto contendo substância pulverulenta branca, pesando no total 980,660 g (novecentos e oitenta gramas e seiscentos e sessenta miligramas);

2.4- 01(um) recipiente em plástico de cor verde com inscrições "POWER BRIL SOLUÇÃO PARA BATERIAS", contendo resíduos de líquido incolor.

As substâncias descritas nos itens 2.1 e 2.2 foram submetidas aos Exames Macroscópicos e Reações químicas com reagente Tiocianato de Cobalto (Teste de Scott e Scott Modificado) Cromatografia em Camada Delgada (CCD), a substância pulverulenta branca descrita no item 2.3 foi submetida a Teste químico para identificação de íons Carbonato e Bicarbonato e Cromatografia em Camada Delgada (CCD). O líquido descrito no item 2.4, foi submetido a teste químico através de potencial de hidrogênio iônico(teste de pH).

3- DO RESULTADO: POSITIVO para a substância benzoilmetilecgonina, popularmente conhecida como COCAÍNA nos materiais descritos nos itens 2.1 e 2.2, POSITIVO para ânions Carbonato c/ou Bicarbonato, na substância pulverulenta branca, descrita no item 2.3 e POSITIVO para substância de caráter ácido no liquido incolor descrito no item 2.4.

Ora, não há dúvidas, assim, da quantidade e da natureza dos entorpecentes apreendidos.

Por oportuno, em relação à autoria, transcrevo, fielmente, abaixo, excertos da decisão impugnada (Num. 8961316 - Pág. 3 a Num. 8961317 - Pág. 2):

No que toca à autoria do delito imputado aos réus ALEXANDRE SOUZA DA SILVA, RAIMUNDO NELSON FERREIRA DA COSTA e NIVIA MARIA DE LIMA, não existem dúvidas acerca das mesmas, tendo em vista o conjunto probatório constante dos autos.

Com efeito, as testemunhas arroladas pelo MP WELWIN MELO FARIAS, CÉLIO TOMAZ NUNES SALVADOR e MARCIA MEDEIROS TAVARES, todos integrantes da Polícia Civil do Estado do Pará, em juízo, sob o crivo do contraditório, foram seguras e convincentes em afirmar que, a partir de uma investigação em curso, após “denúncia anônima” de que estaria ocorrendo tráfico de entorpecentes no imóvel descrito na exordial, os mesmos passaram a monitorar a citada residência que seria dos réus ALEXANDRE e NIVIA, sendo que, ao avistarem ALEXANDRE em frente ao aludido imóvel, solicitaram a entrada no local para a devida revista. Na residência, no interior de um guarda-roupas, fora encontrada a “droga” e a quantia de 530,00 (quinhentos e trinta reais), além de “barrilla”, solução de bateria e uma balança de precisão em outro cômodo do recinto, e, por fim, três aparelhos celulares em poder dos réus supracitados.

Relatam, ainda, as mencionadas testemunhas, que o mototaxista RAIMUNDO NELSON FERREIRA DA SILVA chegou ao local instantes depois, quando foi abordado pelas testemunhas policiais, e, após revista pessoal, foi encontrada certa quantia em dinheiro. Incontinenti, interpelado, confirmou que fazia a entrega dos entorpecentes em parceria com os demais réus e que o numerário seria produto da venda dos entorpecentes.

Pois bem, conforme mencionado anteriormente, não há dúvidas da autoria delitiva, porquanto os elementos de informação colhidos na fase inquisitorial foram plenamente confirmados em juízo, sob crivo do contraditório e da ampla defesa, não havendo nenhum motivo para rechaçar tais elementos, mormente porque os policiais confirmaram seus depoimentos prestados em sede policial, estando harmônicos com os demais elementos de informação colhidos.

É cediço que é possível a utilização dos elementos produzidos na fase policial para embasar a condenação, desde que corroborados com provas produzidas durante a instrução criminal, como ocorre na espécie:

Nesse sentido:

(...)

É consabido que o depoimento do servidor público, no caso sub examen, de policiais, no uso de suas atribuições, merece credibilidade, sendo que a defesa não obrou provar qualquer atitude facciosa dos policiais ouvidos em juízo sob o crivo do contraditório. Aliás, seria um contrassenso o Estado credenciar pessoas para a função policial e depois negar-lhes crédito quando dão conta de suas diligências. Assim, o depoimento de policiais constitui meio de prova idôneo a dar azo à condenação, principalmente quando corroborado em juízo, como ocorreu na espécie.

Nesse sentido:

(...)

Constato, desse modo, que o magistrado sentenciante formou seu convencimento pela condenação do apelante, a partir de objetiva e coerente análise dos depoimentos prestados nas fases extra e judicial.

Ressalto que os testemunhos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante do apelante mostram-se imparciais e conforme ao narrado na denúncia; sem falar que a defesa, em momento algum, demonstrou a imprestabilidade correlata. Remanescem, por conseguinte, idôneos.

Para ratificar:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE USO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTES. IMPROCEDÊNCIA. TESTEMUNHOS DE POLICIAIS QUE REGISTRARAM O FLAGRANTE. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. Insubsistente o pleito desclassificatório para o delito de consumo próprio se as provas demonstram, de forma segura, que a droga apreendida se destinava a difusão ilícita
. O depoimento de policial militar no desempenho de sua função pública possui presunção de legitimidade, somente podendo ser derrogada com a apresentação de evidências em contrário. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.
(Destaquei)

(2018.03207097-04, 194.056, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-08-09, Publicado em 2018-08-10)

Tudo, realmente, está de acordo com o disposto no artigo 155 do Código de Processo Penal,
in verbis:

Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Em comentário a esse dispositivo legal, doutrina Guilherme de Souza Nucci (
in
Código de Processo Penal Comentado – 20. ed. rev. atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2021):

Produção da prova sob o contraditório judicial:
a disciplina do controle de apreciação da prova integra o sistema da persuasão racional, pois permite ao magistrado que forme a sua convicção livremente, analisando o conjunto probatório, desde que o faça motivadamente e calcado nos parâmetros constitucionais acerca dos limites ideais para a produção da prova. Esses limites são traçados pelo princípio do contraditório e da ampla defesa, num primeiro momento, vale dizer, as partes têm o direito de participar da colheita da prova, influindo na sua formação, dentro de critérios regrados, e o réu tem o direito de se defender da maneira mais ampla possível, tomando ciência, por seu advogado, das provas coletadas e podendo influir para a produção de outras em seu benefício. Além disso, veda-se a produção de provas ilícitas, hoje preceito expressamente contemplado pela nova redação dada ao art. 157 do CPP pela Lei 11.690/2008. Por isso, estabelece-se, como regra, dever o julgador basear a formação da sua convicção apreciando livremente a prova produzida em juízo, sob o crivo do contraditório.

Não há, destarte, como acolher arguição absolutória exposta no recurso.

No que diz respeito à
individualização da pena, esta é uma atividade discricionária do julgador, que se sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia – porque não respeitados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade – devendo ser observado nesse mister o teor do
Tema Repetitivo nº 1.214, do c. Superior Tribunal de Justiça
, in verbis
:

É obrigatória a redução proporcional da pena-base quando o tribunal de segunda instância, em recurso exclusivo da defesa, afastar circunstância judicial negativa reconhecida na sentença. Todavia, não implicam 'reformatio in pejus' a mera correção da classificação de um fato já valorado negativamente pela sentença para enquadrá-lo como outra circunstância judicial, nem o simples reforço de fundamentação para manter a valoração negativa de circunstância já reputada desfavorável na sentença.

Na primeira fase, o juiz
a quo
, dentre as circunstâncias judiciais, valorou, negativa e unicamente, a culpabilidade do agente (artigo 59 do Código Penal), fazendo referência, contudo, à “natureza e à quantidade da substância encontrada” (artigo 42 da Lei 11.343/2006).

A culpabilidade do agente – que diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, a qual é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa (Súmula 19/TJPA) –,

in casu
, é reduzida; porquanto, pelo que dos autos constam, sua reprovação social não ultrapassa à própria do tipo.

A respeito da quantidade e da natureza dos entorpecentes apreendidos,
in casu
223,785g de “cocaína” (Num. 8961189 - Pág. 2 a 3), não há como passar desapercebida ou dizê-la pouco nociva. Associados esses fatores, por conseguinte, impõe-se negativar a circunstância correlata.

Destarte, considerando o mínimo e o máximo legal para o crime em apreço (05 a 15 anos de reclusão e multa de 500 a 1500 dias-multa), porque remanescente 01 circunstância judicial, preponderantemente, desfavorável ao apelante, a aplicação da pena-base em 07 anos de reclusão, mais 700 dias-multa, mostra-se proporcional e justa frente ao caso concreto.

Oportuno mencionar o teor da Súmula 23 desta Egrégia Corte: “a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

Enfatizo que não há previsão legal específica no que tange à fração utilizada para aumentar a reprimenda em relação a vetor negativo. Fica a cargo da discricionariedade do julgador sua definição – discricionariedade vinculada, evidentemente.

Tanto é assim que há direcionamento doutrinário e jurisprudencial no sentido de que, para cada circunstância judicial valorada negativamente, ou se aumenta 1/6 da pena-mínima ou 1/8 do intervalo entre esta e a máxima – o que,
data maxima venia
, discordo, haja vista que do rol considerado, uma é sempre neutra ou positiva (o comportamento da vítima) – deveria ser, pois, 1/7.

De todo modo, é, apenas, um parâmetro, não uma imposição, nem mesmo um direito subjetivo do condenado a uma determinada fração.

Nesse sentido:

DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE EXASPERADA EM FUNÇÃO DA GRANDE QUANTIDADE DE DROGAS (1.383,86 KG DE MACONHA, 16,200 KG DE SKUNK E 2KG DE SEMENTE DE MACONHA). REGIME FECHADO FIXADO EM VIRTUDE DA EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado contra acórdão que reduziu a pena de condenado por tráfico de drogas e receptação, fixando-a em 7 anos e 3 meses de reclusão, além de 640 dias-multa, em regime fechado.

2. O impetrante alega constrangimento ilegal na dosimetria da pena, requerendo a fixação da pena-base no mínimo legal e alteração do regime inicial para aberto. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se a fundamentação utilizada para agravar a pena-base é idônea e se há constrangimento ilegal que justifique a concessão do habeas corpus. III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O habeas corpus não é conhecido quando utilizado como substitutivo de recurso próprio, salvo em casos de flagrante ilegalidade.

5. A exasperação da pena-base foi fundamentada na quantidade e diversidade das drogas apreendidas (1.383,86 kg de maconha, 16,200 kg de skunk e 2kg de semente de maconha), o que é considerado idôneo e proporcional.

6. Quanto à fração de aumento aplicada para agravar a pena-base na primeira etapa da dosimetria, conforme a jurisprudência desta Corte Superior, não é necessário seguir um critério matemático estrito.

Assim, o réu não tem direito subjetivo à adoção de uma fração específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima, ou qualquer outro valor. Essas frações são parâmetros aceitos pela jurisprudência do STJ, mas não são obrigatórios, exigindo-se apenas que o critério utilizado pelas instâncias ordinárias seja proporcional e devidamente justificado.

7. A fixação do regime inicial fechado foi justificada pela gravidade concreta das condutas e pela quantidade de droga apreendida.

IV. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

(HC n. 827.542/MS, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 22/10/2024, DJe de 29/10/2024.)

Na segunda fase, o julgador da origem compensou a atenuante da confissão espontânea (artigo 65, inciso III, alínea d, do Código Penal) com a agravante da reincidência (artigo 61, inciso I, do Código Penal). Todavia,
data maxima venia,
na certidão de antecedentes criminais do apelante (Num. 8961264 - Pág. 5 a Num. 8961315 - Pág. 1), não consta nenhuma condenação com trânsito em julgado anterior ao fato em questão. Redimensiono, de ofício, consequentemente, a pena intermediária para 05 anos e 10 meses de reclusão, mais 584 dias-multa (decréscimo de 1/6).

Ilustrativamente:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INEXISTÊNCIA. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. FATO ANTERIOR COM TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR. CARACTERIZAÇÃO DOS MAUS ANTECEDENTES. AFASTAMENTO DO PRIVILÉGIO. REGIME CARCERÁRIO MAIS GRAVOSO JUSTIFICADO. AGRAVO DESPROVIDO.

1. A jurisprudência desta Corte Superior já fixou entendimento no sentido de que a prática de crime anterior ao fato em julgamento, porém com trânsito em julgado posterior, apesar de não se encaixar no conceito de reincidência, configura maus antecedentes.

Precedentes.

2. Não obstante o §4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 possibilite a redução de pena à fração de 1/6 a 2/3, havendo o reconhecimento dos maus antecedentes, fica afastada a aplicação do redutor.

3. Com relação à fixação do regime inicial de cumprimento de pena, a jurisprudência já se sedimentou no sentido de que ele não está atrelado, de modo absoluto, ao quantum da sanção corporal aplicada.

4. A Corte local apresentou motivação concreta e relacionada ao caso para aplicar regime mais gravoso, estando a fundamentação em consonância com o entendimento vigente nesta Corte de que "estabelecida a pena definitiva em 5 anos e 10 meses de reclusão, o regime inicial fechado (previsto como o imediatamente mais grave) é o adequado para prevenção e reprovação do delito, tendo em vista os maus antecedentes do acusado, consoante as diretrizes do art. 33, § 2º, alíneas "a" e "b", do CP" (AgRg no AgRg no AREsp 1713569/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 6/10/2020, DJe 13/10/2020).

5. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 865.320/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 15/8/2024.)

Na terceira fase, não há causa de aumento da reprimenda; nem mesmo a de diminuição prevista no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/2006, tendo em vista possuir o apelante antecedentes criminais: no Processo nº000462779.2001.8.14.0201, constante no item 4 da certidão ao Num. 8961264 - Pág. 5 a Num. 8961315 - Pág. 1, ele foi condenado e o trânsito em jugado correlato ocorreu em 11/08/2017 (após o fato delituoso, de 08/08/2013, e anterior à sentença, datada de 25/06/2019, portanto).

Logo, fixo a pena definitiva do apelante em 05 anos e 10 meses de reclusão, mais 584 dias-multa.

Fica a cargo do juízo das execuções penais a detração da prisão cautelar do apelante (AgRg no AREsp 1247250/SP, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 18/12/2020).

Pela quantia da reprimenda privativa de liberdade do apelante e levando em conta a valoração das circunstâncias judiciais – com fulcro no artigo 33, §2º, alínea a, e §3º, do Código Penal – mantenho o seu cumprimento inicial para o regime fechado.

Preservo, derradeiramente, o valor de cada dia-multa em 1/30 do salário-mínimo vigente à época do delito, presumindo, assim, as condições financeiras do apelante como baixas (AgRg no REsp 1768487/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/09/2020, DJe 29/09/2020).

Inaplicáveis ao caso os artigos 44 e 77 do Código Penal.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço do recurso de apelação e lhe nego provimento, redimensionando, de ofício, a pena do apelante para
05 anos e 10 meses de reclusão,
em regime inicial fechado,
mais 584 dias-multa
, no valor unitário de 1/30 do salário-mínimo vigente à época do delito, pelo crime tipificado no artigo 33 da Lei nº 11.343/06.

É o voto.

Belém, 03/02/2025